Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A dificuldade na fiscalização não pode se configurar em óbice para que o condenado exerça o direito ao trabalho, ou seja, a deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não pode ser utilizada em prejuízo do apenado.
2. O fato de a empresa pertencer ao próprio apenado e se localizar na residência da família, por si só, não impedem a concessão do benefício do trabalho externo, pois devem ser analisadas as circunstâncias do caso em concreto.
3. As informações dos autos demonstram que o recorrido já se encontra em desempenho da atividade laboral de chapeiro e entregador dos lanches que prepara, na empresa que constituiu. Indeferir o benefício do trabalho externo com monitoração eletrônica, em razão da suposta ineficiência estatal de fiscalização da atividade, demonstraria absoluta falta de senso de justiça, razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, quando se considera o princípio da ressocialização do apenado concretizado, especialmente, pelo trabalho digno.
4. Recurso desprovido.